Tribunal: TJBA
Processo: 8124557-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124557-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS C/C INDENIZATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. TEMA 648 DO STJ. RESPOSTA ADMINISTRATIVA SATISFATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO INFORMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8124557-31.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JEFERSON OLIVEIRA DE SANTANA e como apelada BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.